Tribunal: STF
Processo: ARE 1524084
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Agravo de Instrumento - Execução contra a Fazenda Pública - Obrigação de pagar - Art. 100 da CF - Art. 97 do ADCT - Pagamento insuficiente - Desnecessidade de expedição de novo precatório - Decisão mantida - Recurso improvido” (fl. 11, e-doc. 19). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 23). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 8º do art. 100 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República e o § 15 do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com a pretensão de reforma do “v. acórdão guerreado, a fim de que seja determinado o cancelamento do ‘simples ofício’ expedido (que na verdade não passa de um Precatório Complementar), com consequente determinação de expedição de novo ofício requisitório, na hipótese de apurada a insuficiência” (fl. 26, e-doc. 25).



    3. Em 3.4.2024, no exercício do juízo de retratação do Tema 266 da repercussão geral, a Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Juízo de conformidade - Cumprimento de sentença - Servidores estaduais - Recálculo dos vencimentos - Insuficiência do depósito do precatório -Expedição de ofício requisitório complementar - Inconformismo da Fazenda Estadual manifestado após o pagamento da complementação - Decisão do juízo a quo reconhecendo a preclusão e também a possibilidade de expedição de precatório complementar - Inconformismo da executada - Acórdão desta C. Câmara pela manutenção da decisão agravada - Interposição de Recurso Extraordinário pela Fazenda Estadual - Devolução, pela E. Presidência de Direito Público, para juízo de conformidade - Tema 266 de repercussão geral do E. STF - Ausência de identidade das questões discutidas - Orientação do E. STF não contrariada pelo acórdão recorrido - Decisão mantida - Retratação indevida” (fl. 7, e-doc. 36).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 39).



    5. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera que “a pretensão recursal, nos termos em que formulada, não exige reexame de fatos ou provas, partindo dos pressupostos fáticos assentados pelo próprio acórdão recorrido. Não incide, assim, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 57).



    Salienta tratar-se “exclusivamente de interpretação de dispositivos do texto constitucional, não há que se falar em pretensão pelo reexame do conjunto fático-probatório, afastando-se qualquer alegação de óbice na Súmula 279 do STF” (fl. 8, e-doc. 57).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo, “para que seja reformado o acórdão recorrido, tendo em vista a afronta o artigo 100, §§ 2º e 8º, da Constituição Federal”



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. O Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recuro extraordinário, nos termos do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por incidirem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal, nestes termos:



      “(...) nota-se que a questão da necessidade de nova citação, contida nas razões do reclamo extraordinário, não foi apreciada pelo acórdão hostilizado de modo explícito como é exigido, faltando, assim, o requisito do prequestionamento. Incidente, portanto, a Súmula 282 do Col. Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, concluiu o v. acórdão recorrido, proferido em Sede de juízo de retratação, tratar-se de situação distinta daquela discutida no julgamento do RE nº 605.481/SP- tema 266/STF, versando, o presente caso, a respeito de pagamento de saldo remanescente, em decorrência da insuficiência dos depósitos. (...)



    Deste modo, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal” (fls. 2-4, e-doc. 39).



    No presente agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada referente à incidência da Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal, que dispõe sobre a ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso extraordinário. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivo para esse óbice de inadmissibilidade recursal ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “Agravo interno em recurso extraordinário com agravo (...) Ausência de impugnação específica de todos os argumentos da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte agravante não se desincumbiu de seu ônus de rebater todos os argumentos da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula 287/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.513.914-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.503.567-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19.9.2024).



    Sobre a aplicação da Súmula n. 287, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar” (MS n. 36.816-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.8.2020).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é requisito processual determinante do não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover nesta sede recursal.



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora